Tribunal: TJDFT
Processo: 0723402-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. IMAGENS REGISTRADAS PELAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. FORÇA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DECRETO CONDENATÓRIO. CORREIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MÚLTIPLAS MAJORANTES NO CRIME DE ROUBO. DESLOCAMENTO. APLICAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DE FORMAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. AFERIÇÃO. PENA-BASE. RECRUDESCIMENTO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. EXASPERAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO). REGULARIDADE. APREENSÃO DA ARMA. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO DA SÚMULA No 22 TJDFT. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 157, § 1o, do Código Penal, o delito de Roubo Impróprio se consuma no momento que o agente emprega a violência ou grave ameaça, com o objetivo de assegurar a detenção da coisa ou a impunidade do crime
2. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
3. Aferido que as provas constantes dos autos se apresentam claras e suficientes a demonstrar a efetiva participação dos acusados na empreitada criminosa, conforme demonstrado pelas circunstâncias fáticas materializadas e comprovado pelo registro das câmeras de segurança existente no estabelecimento comercial vitimado, bem como pelos depoimentos prestados em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Roubo Impróprio circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, mostra-se escorreita a sentença condenatória imposta.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, “É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios” (Súmula no 22).
6. À guisa de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, admite-se o deslocamento, para a primeira fase de dosimetria, de causa(s) de aumento de pena remanescente(s) prevista(s) no mesmo tipo penal com o fim de majorar a pena-base, vedado apenas o ‘bis in idem’, ou seja, desde que não haja novo aumento, na terceira fase, pelo mesmo motivo.
7. Ostentando condenações anteriores transitadas em julgado, aptas a macular negativamente os antecedentes penais do agente, acertada se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento da circunstância judicial desfavorável e negativa, que obsta a fixação da reprimenda no patamar mínimo.
8. Recurso conhecido e desprovido.